Tribunal: TJBA
Processo: 0503561-81.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503561-81.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SERGIO SACRAMENTO Advogado(s): ROQUENALVO FERREIRA DANTAS, MANUELA BISPO DE LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LEI 8.213/91. PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO SEGURADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 194, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 2º, INCISO II, DA LEI 8.213/91. AUSENTES ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO TJ/BA. I - Tendo o Expert nomeado pelo Juízo concluído que, no momento da perícia, o segurado encontrava-se apto a exercer suas atividades habituais e laborativas, não há o que se reformar na sentença recorrida. II – Em que pese as alegações do Apelante, não há nos autos prova suficientemente robusta que desconstitua o laudo pericial e ateste a sua incapacidade laborativa, uma vez que não basta ser constatada a enfermidade: é necessário que cause perda, permanente ou temporária da capacidade para o trabalho do segurado, o que não foi constatado no momento da perícia. III – Nos termos do art. 86 da Lei n° 8.213/91 e do art. 104, do Decreto nº 3.048/1999, o auxílio-acidente será concedido, como indenização ao segurado, quando, após consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. IV – Da análise do Laudo Pericial, elaborado pelo Perito Médico do Juízo, verifica-se que também não foi constatada redução da capacidade laborativa do segurado. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 0503561-81.2016.8.05.0039, oriundos da 2º Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Acidentes de Trabalho da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram como Apelante SERGIO SACRAMENTO e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA